Tribunal: TJSP
Processo: 3002807-68.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BAURU – MATÉRIA RELATIVA À LICITAÇÃO – ALIENAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONCESSÃO E PERMISSÃO.
PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU – NATUREZA OBJETIVA DO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE LIDE – CÂMARA MUNICIPAL QUE APENAS INGRESSOU NO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BAURU – MATÉRIA RELATIVA À LICITAÇÃO – ALIENAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONCESSÃO E PERMISSÃO.
PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU – NATUREZA OBJETIVA DO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE LIDE – CÂMARA MUNICIPAL QUE APENAS INGRESSOU NO FEITO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
MÉRITO – ATOS NORMATIVOS QUESTIONADOS QUE POSSIBILITAM A DISPENSA DO NECESSÁRIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRÉVIO, BEM COMO ESTABELECEM NOVAS HIPÓTESES EM QUE A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO É DISPENSADA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 22, XXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AO ART. 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÕES E DISPOSITIVO QUE IMPLICAM NA AMPLIAÇÃO DE HIPÓTESES DE DISPENSA E INTERPRETAÇÃO CONFORME APLICADA EM DISPOSITIVOS QUE NÃO TRAZEM EXPRESSAMENTE A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO FEDERAL PERTINENTE.
EXCEÇÃO FEITA AO DISPOSITIVO QUE TRATA DA PERMISSÃO SIMPLES DE USO, ATO PRECÁRIO, QUE ADMITE A NÃO EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO – ART. 19, V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE, NESTE ASPECTO, NÃO VERIFICADA – PRECEDENTE DESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.